Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
1. Recursos de Apelação julgados conjuntamente na qual a Defesa insurge-se contra condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ao argumento de insuficiência de provas e superdimensionamento na fixação da pena-base.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.